Tribunal: CARF
Processo: 18363.720043/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18363.720043/2017-16
ACÓRDÃO
2002-009.360 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO ADOLFO PIMENTEL ALBUQUERQUE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
GLOSA. DEDUÇÃO. DEPENDENTE. DECLARADOS COMO ALIMENTANDOS.
Não é possível a dedução concomitante de filhos como dependentes e na
condição de alimentandos.
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS.
O recibo de despesa médica que não preenche os requisitos formais não é
documento apto a comprovar despesa médica.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.360 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18363.720043/2017-16
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-
calendário 2014, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$3.744,38, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da(s) infração(ões) abaixo relacionada(s), cujo total foi de
R$15.986,52.
A(s) infração(ões) foi(ram) detalhada(s) na notificação de lançamento, campo
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”:
Dedução Indevida de Despesas Médicas :O recibo apresentado não preenche os
requisitos estabelecidos pela Lei no 9.250/ 1995 (Art. 8o, §2o, Inciso III).
Dedução Indevida com Dependentes :Foi excluído da relação de dependentes
declarados pelo contribuinte o filho VICTOR MATHEUS CHAVES ALBUQUERQUE,
declarado no código de dependência 22, em virtude do mesmo já ser beneficiário
de pensão alimentícia judicial paga pelo contribuinte.
Cientificado(a) do lançamento em 26/01/2017, o(a) contribuinte apresentou
impugnação em 22/02/2017.
O contribuinte alega que:
- a glosa é indevida, pois o dependente é filho(a) ou enteado(a), com idade até 21
anos de idade;
- apresenta notas fiscais das despesas médicas glosadas.
Ressalta que, além da pensão alimentícia, paga, judicialmente as atividades
educacionais do seu filho Victor, o que o torna dependente.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/08/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 01/09/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) a dedução de dependente está comprovada nos autos
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.360 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18363.720043/2017-16
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida com dependentes e com despesas médicas.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
A presente notificação trata de Dedução Indevida de Despesas Médicas e
Dedução Indevida com Dependentes.
Enquadram-se na condição de dependente, para fins de dedução na Declaração
de Ajuste Anual, nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inc. II, “c”, as pessoas
enumeradas na referida Lei, art. 35, abaixo transcrito:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.360 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18363.720043/2017-16
4
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
O contribuinte em sua DIRPF informa o dependente glosado como alimentando,
e, em sua defesa afirma que o dependente glosado é seu filho e beneficiário de
pensão alimentícia.
O §4o do art. 77 do RIR/1999, que autoriza a dedução de dependentes na
determinação da base de cálculo do IRPF, assim dispõe:
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
Conforme legislação acima transcrita, a regra para dedução de dependentes, no
caso de pais separados, é que é permitida a dedução dos filhos que estiverem sob
a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Explica-se a restrição legal pelas seguintes razões: os filhos que não se enquadrem
no § 4o do art. 77 do RIR/1999, isto é, que não estiverem sob a guarda do
contribuinte, em geral, permanecem sob a guarda judicial do ex-cônjuge e são
beneficiários de pensão alimentícia judicial. Então, a dedução de dependente é
substituída pela dedução a título de pensão alimentícia judicial.
A exceção à regra ocorre no ano em que há a separação do casal, quando o
contribuinte poderá utilizar a dedução de dependente e de pensão alimentícia
concomitantemente. O documento anexado aos autos demonstra que a
separação não ocorreu no ano calendário da notificação.
Dessa forma, sendo o dependente glosado beneficiário de pensão alimentícia, a
glosa deve ser mantida.
Antes de se passar à análise dos documentos referentes a despesas médicas
anexados à defesa, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, vigente à época, acerca das
deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos
Acrescidos)
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.360 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18363.720043/2017-16
5
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério
da Autoridade Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o
pagamento do serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do §
1o do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
O contribuinte teve glosado o dependente informado em sua declaração de ajuste
anual. O recibo anexado para comprovar as despesas médicas glosadas não
informa o beneficiário das despesas médicas glosadas. No documento judicial
anexado, só existe obrigação judicial do contribuinte pagar o plano de sáude do
alimentando, não menciona a obrigação de pagar outras despesas médicas. A
glosado deve ser mantida.
Juntamente com o recurso o sujeito passivo junta um recibo emitido por Beldentes
Clínica Especializada. No entanto a mencionada despesa não foi objeto de glosa. Assim deixo de
apreciar o recibo mencionado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.360 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18363.720043/2017-16
6

Fl. 58
DF CARF MF
Original